Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. VÍCIOS NÃO OCORRIDOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. Não há omissão no julgado que adota entendimento contrário à pretensão recursal. O mero descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.